Tribunal: TJSP
Processo: 1016501-08.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo – Cancelamento de voo sem aviso prévio aos consumidores, que foram realocados em outro voo, com saída prevista 05 horas depois em aeroporto diverso – Defeito na prestação do serviço evidenciado – Danos morais configurados – Recurso provido.*